Tribunal: TJDFT
Processo: 0705614-33.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705614-33.2020.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENATO DE FREITAS ALVES RECORRIDO: MARISSOL ALVES PEREIRA DECISÃO Vistos, etc. Homologo o pedido de desistência do recurso, apresentado pelo recorrente, ID 28993752, com anuência da recorrida, ID 29866445, nos termos do artigo 998, do Código de Processo Civil. Custas pelo recorrente, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade. Sem honorários, conforme renúncia do advogado da recorrida, ID 28993753. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença recorrida e restituam-se os autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 13 de outubro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito